Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702017-66.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL DA SILVA TEIXEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimada a advogada do apelante – Dra. Alessandra Pereira dos Santos, OAB/DF 23251A - para apresentar razões de apelação, essa não se manifestou. Intimado o apelante para que constituísse novo advogado e apresentasse as razões de apelação, apresentou petição de próprio punho, informando não ter interesse no processamento do recurso (ID 63857336). Não há notícia nos autos de que apelante seja inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. À Defensoria Pública. Intime-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES